Tribunal: TJBA
Processo: 8035721-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8035721-87.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: DIAMANTINA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL EMBARGADO/APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD Advogado(s): MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GÉSSICA BAHIA CARVALHO MATTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8035721-87.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.